Tribunal: TJBA
Processo: 0501450-48.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501450-48.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE DA MESMA FAZENDA PÚBLICA.

O art. 134 da CF, estabeleceu em seu § 1º que a lei complementar organizaria “a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados”.
No Estado da Bahia foi editada a Lei Complementar nº 26/2016, que d
ispõe sobre a Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contudo esta vedou expressamente o recebimento de verba honorária de sucumbência
em ações envolvendo pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta.
A matéria foi objeto de recurso repetitivo no STJ, que pacificou o entendimento relativo ao Tema 433, segundo o qual “
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante
da mesma
Fazenda Pública”.

APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501450-48.2017.8.05.0150
, em que figuram como apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas
razões adiante expostas.

Sala de sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA